Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Apelação. Honorários advocatícios contratuais proporcionais ao êxito. Renúncia ao mandato. Litigância de má-fé não configurada.
1. Preclusão da faculdade probatória é inconfundível com cerceamento de defesa.
2. A renúncia ao mandato não retira do causídico o direito aos honorários advocatícios contratuais proporcionais aos serviços prestados e ante o implemento da condição para o seu pagamento.
3. O regular exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé.